Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Apelação. Alimentos para filho menor: não comportam alteração quando fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade. Gratuidade de justiça: considera-se tacitamente deferida a partir do pedido formulado no Juízo a quo mas que não chegou a ser decidido.